Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701072-59.2021.8.07.0006 RECORRENTE: VAGNER SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRIMEIRO RÉU. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO DIRETO. EXISTÊNCIA. SEGUNDO RÉU. FURTO REITERADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PERPETUAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS MEMBROS. DIVISÃO DE TAREFAS. CONFIGURAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. EQUIPARAÇÃO À DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONFIGURAÇAO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem ilícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu. 2. Não restando dúvidas de que o réu agiu com dolo direto, pois, além de receptar os veículos furtados, obtinha conhecimento de como funcionava a associação criminosa, fazendo, portanto, parte dela, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Se o agente se junta com, no mínimo, outras duas pessoas para cometer mais de um crime, sinalizando o caráter de estabilidade e durabilidade da referida associação, com divisão de tarefas, trata-se de associação criminosa, e não de concurso de pessoas, que ocorre para o cometimento de um só delito. 4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a delação premiada, a qual prevê a minoração da pena entre 1/3 a 2/3, não pode ser equiparada à confissão espontânea, em razão de sua natureza jurídica e finalidade distintas, uma vez que, além de incidir em fase distinta da dosimetria da pena (terceira fase), exige outros requisitos além da confissão espontânea, como o fornecimento de informações adicionais aptas a contribuir para identificação de autoria e materialidade do crime. 5. Ainda que presente circunstância atenuante, não se permite que sua aplicação enseje pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, STJ e Tema 158, STF). 6. "A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro” Acórdão 1222103, 07207158920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 5/12/2019. 7. Negou-se provimento aos recursos de apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 288, caput, do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, argumentando pela sua absolvição em relação ao crime de associação criminal, haja vista a ausência de provas quanto à sua materialidade; b) artigos 41 da Lei 11.343/06, 3o-A, da Lei 12.850/13, 8o, parágrafo único, da Lei 8.072/90, 16, parágrafo único, da Lei 8.137/90, 25, § 2o, da Lei 7.492/86 e 159, § 4o, do CP, defendendo a aplicação, por analogia, de causa de redução de 2/3 (dois terços) da pena em razão da confissão espontânea; c) artigos 69 e 71, ambos do CP, sustentando que deve ser reconhecida a continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 69, 71 e 288, caput, todos do CP e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51654665): “(...) Assim, ainda que, consoante pontuado pela parte apelante, tenha havido apenas a indicação de participação de Vagner no grupo para o cometimento de alguns delitos, tais fatos já caracterizam a associação criminosa, diante da existência de perpetuação da integração de seus membros, diferentemente do que acontece com o concurso de pessoas. Ademais, o próprio réu afirmou que seu papel de participação nos furtos era “a parte do carro”, “dando apoio” aos demais agentes (ID 48844678), denotando uma divisão de tarefas dentro do grupo criminoso. (...) No caso dos autos, não há preenchimento dos requisitos objetivos ou subjetivos para a caracterização da continuidade delitiva, pois os delitos não foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar ou forma de execução em todos os crimes, embora semelhantes, tampouco houve unidade de desígnios entre os eventos, pois as condutas não consistiram em desdobramentos umas das outras.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 41 da Lei 11.343/06, 3o-A, da Lei 12.850/13, 8o, parágrafo único, da Lei 8.072/90, 16, parágrafo único, da Lei 8.137/90, 25, § 2o, da Lei 7.492/86 e 159, § 4o, do CP. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 51654665): "(...) Já a delação premiada, a qual prevê a minoração da pena entre 1/3 a 2/3, não pode ser equiparada à confissão, em razão de sua natureza jurídica e finalidade distintas, uma vez que, além de incidir em fase distinta da dosimetria da pena (terceira fase), exige outros requisitos além da confissão espontânea, como o fornecimento de informações adicionais aptas a contribuir para identificação de autoria e materialidade do crime. Ademais, inaplicável a causa de diminuição de pena por analogia, quando há a previsão expressa da atenuante de confissão espontânea, inexistindo lacuna na lei." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ademais, como já dito, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021